Tribunal: TJPA
Processo: 0806281-12.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806281-12.2024.8.14.0040

APELANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAUAPEBAS, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ALDIMIR PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. TAXA REFERENCIAL ATÉ A EC 113/2021. SELIC APÓS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a nulidade de vínculo administrativo irregular e condenou ao pagamento de FGTS, sob alegação de omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável ao período anterior à EC nº 113/2021, defendendo a incidência da Taxa Referencial (TR).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não estabelecer o índice de correção monetária aplicável ao FGTS no período anterior à EC nº 113/2021, bem como qual índice deve ser adotado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não enfrenta expressamente a questão do índice de correção monetária aplicável ao período anterior à EC nº 113/2021, embora a matéria tenha sido suscitada pela parte, configurando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 731, estabelece que a atualização monetária das contas vinculadas ao FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), em razão do regime jurídico próprio da verba.

5. A natureza jurídica fundiária do FGTS permanece mesmo na ausência de depósito prévio, devendo ser aplicado o mesmo regime de atualização, conforme entendimento do STJ (PUIL nº 1.212/PR).

6. A EC nº 113/2021 institui a aplicação da taxa SELIC, a partir de sua vigência, como índice único de atualização e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.

7. A integração do julgado para explicitar os índices aplicáveis não altera o mérito da decisão quanto à nulidade do vínculo e ao direito ao FGTS, limitando-se a suprir a omissão apontada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação sobre índice de correção monetária suscitado pela parte configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. Os valores de FGTS, mesmo quando não depositados, mantêm natureza fundiária e devem ser atualizados pela Taxa Referencial até a vigência da EC nº 113/2021.

3. A partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC como índice único de atualização e juros nas condenações contra a Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, II, IX e §2º; CPC, art. 1.022; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 705.140 (Tema 308); STF, RE 765.320 (Tema 916); STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731); STJ, PUIL nº 1.212/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
S EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
ACOLHÊ-LOS PARCIALMENTE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806281-12.2024.8.14.0040

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

EMBARGADO:
ALDIMIR PEREIRA DE SOUSA

ACÓRDÃO EMBARGADO
ID n. 34655150

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 35382966) opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
em face de ACÓRDÃO ID n. 34655150 que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo embargante, para manter os termos da sentença de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança de origem, declarando a nulidade do vínculo administrativo mantido entre as partes e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período não alcançado pela prescrição quinquenal.

O Embargante alega haver omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria se manifestado expressamente acerca do índice de correção monetária aplicável ao período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, defendendo a incidência da Taxa Referencial (TR), com fundamento no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça e na natureza jurídica fundiária da verba relativa ao FGTS.

Aduz que a ausência de enfrentamento específico da matéria compromete a completude da prestação jurisdicional, requerendo o suprimento da omissão apontada, com a manifestação expressa deste Tribunal acerca do índice aplicável, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, caso necessário, para adequação do julgado à orientação jurisprudencial invocada.

Não foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 35783823).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca do índice de correção monetária aplicável ao período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, defendendo a incidência da Taxa Referencial (TR), conforme entendimento firmado no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 34655150:

“(...)
VOTO
.

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço do recurso, pois tempestivo e a Fazenda Pública goza de isenção de preparo. Registro que a sentença é ilíquida, estando sujeita ao duplo grau obrigatório (Remessa Necessária).II. Mérito

Cinge-se a controvérsia em verificar se a contratação sem concurso gera direito ao FGTS e qual o regime de atualização monetária da condenação.

A r. sentença não merece reparos. O autor laborou de 2012 a 2024 para o Município sem concurso. O art. 37, II e §2º da Constituição Federal é peremptório: a investidura exige concurso, sob pena de nulidade e punição da autoridade. A contratação temporária (art. 37, IX) exige excepcional interesse público e transitoriedade, requisitos ausentes em um vínculo de 12 anos para função ordinária de operador de bombas.

Declarada a nulidade, o STF consolidou no Tema 191 (RE 596.478) que o art. 19-A da Lei 8.036/90 é constitucional e garante o FGTS ao trabalhador, ainda que o vínculo seja de natureza administrativa nula. Não prospera a tese municipal de que o regime estatutário impediria o FGTS, pois a nulidade por falta de concurso atrai a regra específica de indenização mínima (salário e FGTS).

O Pretório Excelsior ao julgar os Temas 308 (RE 705.140) e 916 (RE 765.320) em regime de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contrato temporário nulo gera o direito ao levantamento dos depósitos do FGTS:

A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. (TEMA 308)

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS." (RE 765320 RG / MG). (Tema 916)

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL. RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000884-08.2014.8.14.0023 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/12/2022)

Quanto ao intervalo intrajornada, agiu bem o juízo de origem ao indeferi-lo. Tratando-se de relação jurídico-administrativa, não se aplicam as multas e intervalos rígidos da CLT, mas apenas os direitos previstos no art. 7º c/c art. 39, §3º da CF, nos quais não se inclui o FGTS — este último devido apenas pela regra da nulidade (art. 19-A da Lei 8.036/90).

No que tange aos consectários legais, a sentença integrada pelos embargos de declaração já ajustou a condenação para aplicar a Taxa SELIC conforme a EC nº 113/2021, o que atende à pretensão subsidiária do apelante.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente. Em Remessa Necessária, confirmo a sentença. (...)”

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. No caso concreto, a parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à definição do índice de correção monetária aplicável ao período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, defendendo a incidência da Taxa Referencial (TR), com fundamento no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça.

Examinando os autos, verifica-se que a matéria, de fato, foi suscitada pelo Município em sede de apelação (ID n. 27948566), ainda que de forma subsidiária, ao requerer, na hipótese de manutenção da condenação, a aplicação da TR até 08/12/2021 e, posteriormente, da taxa SELIC. Todavia, o acórdão embargado, embora tenha mantido integralmente a sentença e reconhecido a incidência da SELIC após a EC nº 113/2021, não enfrentou expressamente o critério aplicável ao período anterior.

Nesse caso, a controvérsia cinge-se à definição do índice de correção monetária incidente sobre os valores de FGTS devidos em razão da nulidade da contratação administrativa.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 731 (REsp nº 1.614.874/SC), firmou entendimento no sentido de que a atualização monetária das contas vinculadas ao FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), por se tratar de regime legal específico, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-lo.

Posteriormente, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL nº 1.212/PR), restou consignado que, mesmo nas hipóteses em que não houve depósito prévio dos valores de FGTS, a natureza jurídica da obrigação permanece fundiária, não se convertendo em dívida comum, razão pela qual deve observar o regime próprio de atualização.

No mesmo sentido, as Turmas de Direito Público desta corte têm adotado orientação no sentido de que os valores de FGTS decorrentes de contratação temporária nula mantêm natureza fundiária, devendo ser atualizados pela Taxa Referencial (TR), conforme disciplina legal e jurisprudência consolidada.

“DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. SERVIDOR PÚBLICO. FGTS NÃO RECOLHIDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA 731/STJ. ADI 5.090/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Isaac Furtado Leite Melo contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, para declarar a nulidade das contratações precárias firmadas com o Município de Parauapebas e condenar o ente público ao pagamento de valores relativos ao FGTS, observada a prescrição quinquenal, determinando a atualização monetária pela Taxa Referencial (TR), a ser apurada em liquidação. O agravante sustenta a inadequação da TR como índice de correção e requer a aplicação do IPCA-E e da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores de FGTS devidos em razão da nulidade de contratação temporária devem ser corrigidos pela Taxa Referencial (TR), conforme disciplina legal e jurisprudência consolidada, ou se devem ser aplicados o IPCA-E e a SELIC, como índices de atualização próprios das condenações impostas à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança de valores de FGTS decorrente de contratação temporária nula mantém natureza jurídica de dívida fundiária, ainda que não tenha havido depósito prévio em conta vinculada, circunstância que não altera a essência da obrigação (STJ, PUIL 1.212/PR).

4.
A remuneração das contas vinculadas do FGTS possui disciplina legal própria, que estabelece a Taxa Referencial (TR) como índice de atualização, vedando ao Poder Judiciário substituir o critério definido em lei.

5.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no Tema 731, de que a atualização monetária das contas vinculadas do FGTS deve observar a TR, orientação reafirmada em pedidos de uniformização que reconhecem a natureza fundiária da verba.

6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.090/DF, conferiu interpretação conforme à Constituição às normas que regem a remuneração do FGTS, estabelecendo o IPCA apenas como piso mínimo para remuneração dos saldos das contas, com efeitos prospectivos e sem recomposição de perdas passadas.

7. Diante da disciplina legal específica e da jurisprudência consolidada, a correção monetária dos valores de FGTS devidos deve observar a TR, razão pela qual se mantém a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de FGTS decorrente da nulidade de contratação temporária mantém natureza de dívida fundiária, ainda que inexistente depósito prévio em conta vinculada.

2. A atualização monetária dos valores de FGTS deve observar o regime próprio previsto em lei, com aplicação da Taxa Referencial (TR), nos termos do Tema 731 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, acordam conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJPA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Nº 0804016-03.2025.8.14.0040 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-23)”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor contratado temporariamente, pleiteando o reconhecimento do vínculo com a administração municipal entre 2003 e 2006, com pagamento de FGTS, adicional de insalubridade, aviso prévio e seguro-desemprego. Sentença parcialmente procedente para condenar o ente público ao pagamento do FGTS, com correção monetária pelo IPCA-E até dezembro de 2021 e, após, pela SELIC, indeferindo os demais pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se incide a prescrição quinquenal sobre os valores devidos; (ii) saber se a correção monetária do FGTS deve observar a TR; (iii) saber se a contratação temporária por mais de dois anos configura nulidade do vínculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme entendimento fixado no Tema 608 da repercussão geral (ARE 709.212/DF), aplica-se a prescrição quinquenal às ações contra a Fazenda Pública, sendo devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

4. A contratação temporária em questão perdurou por período que descaracteriza sua excepcionalidade, tornando-se nula, nos termos do art. 37, IX, da CF/88, conforme interpretação dada pelo STF no Tema 612 (RE 658.026/MG).

5.
Nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o FGTS em decorrência do vínculo declarado nulo, com respaldo na jurisprudência consolidada no Tema 916 (RE 765.320/MG).

6.
O índice de correção monetária aplicável ao FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme decidido pelo STJ no Tema 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição quinquenal e determinar a aplicação da Taxa Referencial – TR à atualização monetária dos valores de FGTS, mantendo-se a condenação ao pagamento.

Tese de julgamento:

1.
A contratação temporária por período prolongado e sem excepcionalidade caracteriza nulidade do vínculo, com direito ao recebimento de FGTS pelos serviços prestados.

2. A prescrição quinquenal aplica-se às ações contra a Fazenda Pública, devendo ser limitados os efeitos pecuniários aos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

3.
A correção monetária do FGTS deve observar a Taxa Referencial – TR.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, ARE 709.212 (Tema 608); STJ, REsp 1.614.874/SC (Tema 731).

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos, dando-lhe parcial provimento nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0001067-75.2006.8.14.0017 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-21)”.

Diante desse cenário, conclui-se que, no período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser aplicada a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos valores de FGTS devidos, em observância ao regime jurídico próprio da verba. A partir de 09/12/2021, por sua vez, incide a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021, a qual engloba correção monetária e juros de mora.

Ressalte-se que tal integração não altera o reconhecimento do direito ao FGTS, tampouco a nulidade da contratação, limitando-se a esclarecer e complementar os critérios de atualização da condenação.

Diante do exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICIPIO
DE PARAUAPEBAS
em face de ACÓRDÃO ID n. 34655150, para suprir a omissão apontada, a fim de explicitar que os valores devidos a título de FGTS deverão ser atualizados pela Taxa Referencial (TR) até 08/12/2021; a partir de 09/12/2021, aplica-se a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. Mantendo-se, no mais, inalterados os termos do acórdão embargado.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026